Tribunal: TJDFT
Processo: 0711305-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. AÇÃO DE REGRESSO. CONSTRUTORA. CONTRIBUINTE RESPONSÁVEL.
1. Pacífico o entendimento sobre a incidência do IPTU/TLP em imóveis localizados em condomínios irregulares, com base no domínio útil exercido pelo particular sobre a área e, ainda, do ânimo que o particular possui de se tornar proprietário definitivo do imóvel.
2. As associações e cooperativas dos condomínios irregulares agem na defesa dos interesses da coletividade que representa, inclusive no que tange ao controle dos dados cadastrais dos titulares dos direitos possessórios e dos condôminos que usufruem dos imóveis, até mesmo no que tange as inscrições nos cadastros fiscais, sendo plausível sua responsabilidade pelo pagamento do imposto em questão.
3. Agravo conhecido e provido.